Tribunal: TJES
Processo: 5004341-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004341-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOCELIN ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOCELIN ENGENHARIA LTDA
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
, acolheu parcialmente a impugnação somente no tocante a forma de cálculo sobre o valor pago voluntariamente pela parte executada.

Em suas razões recursais alega o agravante que o acórdão prolatado em sede de apelação não limitou a compensação aos valores de fruição do imóvel e indenização por perdas em danos. Na verdade, o acórdão prolatado em sede de apelação foi expresso no sentido de que a compensação se daria entre a “condenação imposta e o tempo de fruição dos autos no imóvel sob pena de enriquecimento sem causa”.

Argumenta que inexiste qualquer ressalva à compensação ou a determinação de compensação apenas entre partes da condenação. Ao contrário, a compensação determinada pelo E. Tribunal de Justiça compreende a totalidade da condenação imposta, não havendo que se falar em partes líquidas.

Sustenta que, caso mantida a execução, deve ser reformada a decisão agravada, passando-se a utilizar a taxa SELIC para efeito de juros moratórios, em todos os cálculos das condenações impostas.

Aduz que, embora o valor apresentado não tenha sido admitido, a impugnação apresentada foi acolhida, tendo sido reconhecido que os valores apresentados pelo agravado estavam equivocados, devendo ser reformada a decisão para fixar honorários em favor de seu patrono.

Em sede de contrarrazões, pugna o agravado, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão do descumprimento do art. 1.016 do CPC, bem como a redistribuição dos presentes autos à relatoria do E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, por ter atuado em substituição ao E. Desembargador Maurílio Almeida de Abreu.

Aponta a intempestividade do recurso em razão da preclusão impugnativa acerca da fragmentação do cumprimento de sentença e prossegue defendendo o improvimento das razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOCELIN ENGENHARIA LTDA
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
, acolheu parcialmente a impugnação somente no tocante a forma de cálculo sobre o valor pago voluntariamente pela parte executada.

Em suas razões recursais alega o agravante que o acórdão prolatado em sede de apelação não limitou a compensação aos valores de fruição do imóvel e indenização por perdas em danos. Na verdade, o acórdão prolatado em sede de apelação foi expresso no sentido de que a compensação se daria entre a “condenação imposta e o tempo de fruição dos autos no imóvel sob pena de enriquecimento sem causa”.

Argumenta que inexiste qualquer ressalva à compensação ou a determinação de compensação apenas entre partes da condenação. Ao contrário, a compensação determinada pelo E. Tribunal de Justiça compreende a totalidade da condenação imposta, não havendo que se falar em partes líquidas.

Sustenta que, caso mantida a execução, deve ser reformada a decisão agravada, passando-se a utilizar a taxa SELIC para efeito de juros moratórios, em todos os cálculos das condenações impostas.

Aduz que, embora o valor apresentado não tenha sido admitido, a impugnação apresentada foi acolhida, tendo sido reconhecido que os valores apresentados pelo agravado estavam equivocados, devendo ser reformada a decisão para fixar honorários em favor de seu patrono.

Em sede de contrarrazões, pugna o agravado, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão do descumprimento do art. 1.016 do CPC, bem como a redistribuição dos presentes autos à relatoria do E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, por ter atuado em substituição ao E. Desembargador Maurílio Almeida de Abreu.

Aponta a intempestividade do recurso em razão da preclusão impugnativa acerca da fragmentação do cumprimento de sentença e prossegue defendendo o improvimento das razões recursais.

PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES

Inicialmente, rejeito de plano a preliminar arguida em contrarrazões que sustentou a inobservância do disposto no inciso VI, do art. 1.016 do Código de Processo Civil, uma vez que os patronos de ambas as partes estão devidamente cadastrados nestes autos.

Com relação à nulidade das decisões proferidas em razão da prevenção do E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, também não vejo razões para o seu acolhimento.

Isso porque o agravado contou que o julgamento dos recursos cíveis anteriores foram julgados pelo E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos enquanto atuava junto a este Tribunal em substituição ao Desembargador Maurilio Almeida de Abreu.

De acordo com o que estabelece o parágrafo único do artigo 164 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Resolução 15/95), a distribuição de recurso cível previne a Câmara e o Relator para o processamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados.
In verbis:

"Art. 164 - [...]

Parágrafo único - A
distribuição
de mandado de segurança, de habeas corpus e de
RECURSO CÍVEL
ou criminal
previne a competência da CÂMARA e do Relator, para o processamento e julgamento
de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a
processos funcionalmente ligados a ele
, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança." [Destaquei]

No caso, a prevenção para julgamento do recurso deve, inicialmente, observar a Câmara julgadora e, após verificado isso, se o Relator originário ainda compõem o órgão fracionário.

Desse modo, não há que se falar em prevenção de Desembargador que atuava enquanto substituto, sendo certo que a relatoria,
in casu
, incumbia ao E. Desembargador Maurilio Almeida de Abreu.

Assim, tendo o Desembargador Maurilio se aposentado, os recursos posteriores foram distribuídos por prevenção de Câmara, sendo essa a razão pela qual hoje o E. Desembargador Manoel Alves Rabelo é o Relator do recurso.

Aliás, a tese igualmente não se sustenta pelo fato de que houve precedência de recurso de agravo de instrumento de n. 0009188-96.2016.8.08.0021, processado e julgado sob a relatoria do E. Relator, de modo que, ainda que, de forma hipotética, houvesse de se cogitar o acolhimento da preliminar, evidente restaria a prorrogação da competência.

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

MÉRITO

Consoante salientando na decisão preliminar, o acórdão proferido nos autos da AC n. 0009459-86.2008.8.08.0021 em momento algum estabeleceu que toda a condenação deveria ser objeto de prévia liquidação de sentença, tendo cingindo a necessidade de prévia liquidação apenas à condenação por perdas e danos.

Vejamos trechos do voto do E. Relator Maurílio Almeida De Abreu
:

“[...] Neste tópico, vê-se que o Juiz sentenciante condenou a construtora ao pagamento de R$ 190.000,00, valor que entendeu corresponder a diferença entre o valor de mercado (R$ 380.000,00) e o valor de aquisição do bem (R$ 190.000,00).

Também aqui, a requerida contesta tal montante, alegando que o valor de mercado atribuído é arbitrário, já que levou em conta uma avaliação superior ao preço praticado no mercado à época dos fatos.

Pois bem. Com fito de empregar maior justeza ao

presente caso, tenho
que a apuração do valor do imóvel deve corresponder ao praticado atualmente pelo mercado, já que é o que melhor poderá refletir o proveito que o autor obteria com a sua valorização, devendo tal cálculo ser resolvido na fase de liquidação de sentença
, oportunidade em que o Magistrado poderá decidir a quaestio iuris utilizando-se do auxílio de profissionais da área imobiliária, evidentemente, com a participação das partes.

Deste modo, deve o presente recurso ser parcialmente acolhido, no sentido de postergar para a fase de liquidação a apuração da condenação em perdas e danos, com aplicação do valor do imóvel atualmente”.

Ora, a condenação a que diz respeito o trecho colecionado pelo agravante, fora de contexto, trata justamente da condenação por perdas e danos, de modo que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao receber o cumprimento de sentença quanto à parte líquida do título judicial, eis que tal possibilidade é expressamente prevista pelo Código de Processo Civil:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de intimação do executado acerca dos cálculos da contadoria, verifico que, embora tenha a magistrada determinado a intimação do exequente para ciência dos respectivos cálculos, determinou, no mesmo prazo, o pagamento dos valores que deles resultarem.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça entende que a ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos da contadoria enseja o cerceamento de defesa.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria enseja indesejável cerceamento de defesa, afrontando o artigo 5°, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, motivo por que a anulação sentença é medida que se impõe.
2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024910126697, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

Desse modo, merece provimento o recurso quanto a esse ponto, a fim de que seja afastada a determinação de pagamento dos valores relativos aos cálculos e realizada a intimação do recorrente para que deles se manifeste.

Quanto à incidência da taxa SELIC aos cálculos, deixo de apreciar tal arguição, haja vista que o agravante categoricamente pontua que esse seria um dos argumentos caso tivesse sido oportunizada sua manifestação sobre os cálculos. E, tendo em vista o reconhecimento do cerceamento de defesa com a consequente intimação do recorrente para tal finalidade, a avaliação deste ponto configuraria verdadeira supressão de instância.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, tenho que também merece acolhimento o pleito recursal.

Da análise da decisão objurgada, vejo que a d. magistrada
a quo
reconheceu que o valor previamente pago pelo agravante/executado, de forma voluntária, teve o condão de inibir a mora sobre aquele montante, de maneira que sobre ele não deve incidir correção monetária e juros de mora, devendo sobre tais rubricas incidir, tão somente, sobre o valor remanescente na data do depósito voluntário.

Com isso observado, a decisão agravada determinou a revisão dos cálculos para excluir a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a rubrica paga voluntariamente pelo executado o que, indubitavelmente, acarreta a diminuição do
quantum
executado.

Assim, resta claro nos autos o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, o que foi extirpado pela decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, havendo, portanto, redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sendo irrelevante para a fixação da verba sucumbencial quais cálculos foram acolhidos pelo Juízo.

Sobre a incidência de honorários advocatícios a serem suportados pelo exequente no acolhimento parcial ou total da impugnação ao cumprimento de sentença, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme
“entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença
resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado”
(AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021).

Tal matéria já foi objeto, inclusive, de orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, que decidiu, ainda sob a vigência do CPC/73 que
"apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
".

Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumprase" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.2. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Neste sentido, segue o entendimento sedimentado naquela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela,
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado
(proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)

Este e. Tribunal de Justiça não destoa de tal entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido de modo a alterar a metodologia adotada para o cálculo de atualização do débito que foi contemplada na decisão de primeiro grau, restando determinado que o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) devido pelos agravantes ao agravado a título de indenização de dano material seja atualizado a partir de 30-04-2008 mediante aplicação da taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC e que O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) devido pelos agravantes ao agravado como indenização de dano moral seja atualizado mediante acréscimo a título de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês entre 30-04-2008 e 06-02-2017 (data em que deverão ser incorporados ao capital) e incidência da taxa Selic a partir de 07-02-2017. Houve, pois, reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, que foi extirpado pela decisão do agravo de instrumento, o que importou em significativa redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sobre a qual devem incidir honorários advocatícios a serem suportados pelo exequente. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021). 3
. Embargos de declaração providos. Condenação do embargado ao pagamento, no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido na decisão do agravo de instrumento como devido pelos executados.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199019639, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Feitas estas considerações, e considerando que houve a redução do valor a ser executado, deve ser condenado o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e aquele a ser apurado após a exclusão das rubricas apontadas na decisão agravada.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja oportunizada a manifestação aos cálculos, bem como para fixar honorários advocatícios de sucumbência
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES REJEITADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PARTE LÍQUIDA DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Inicialmente, deve ser rejeitada de plano a preliminar arguida em contrarrazões que sustentou a inobservância do disposto no inciso VI, do art. 1.016 do Código de Processo Civil, uma vez que os patronos de ambas as partes estão devidamente cadastrados nestes autos.
Preliminar rejeitada.

2
- A prevenção para julgamento do recurso deve, inicialmente, observar a Câmara julgadora e, após verificado isso, se o Relator originário ainda compõem o órgão fracionário. Assim, tendo o Desembargador Maurilio se aposentado, os recursos posteriores foram distribuídos por prevenção de Câmara, sendo essa a razão pela qual hoje o E. Desembargador Manoel Alves Rabelo é o Relator do recurso.
Preliminar rejeitada.

3
- O acórdão proferido nos autos da AC n. 0009459-86.2008.8.08.0021 em momento algum estabeleceu que toda a condenação deveria ser objeto de prévia liquidação de sentença, tendo cingindo a necessidade de prévia liquidação apenas à condenação por perdas e danos. Ora, a condenação a que diz respeito o trecho colecionado pelo agravante, fora de contexto, trata justamente da condenação por perdas e danos, de modo que agiu com acerto a magistrada a quo ao receber o cumprimento de sentença quanto à parte líquida do título judicial, eis que tal possibilidade é expressamente prevista pelo Código de Processo Civil.

4
- No tocante ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de intimação do executado acerca dos cálculos da contadoria, verifica-se que, embora tenha a magistrada determinado a intimação do exequente para ciência dos respectivos cálculos, determinou, no mesmo prazo, o pagamento dos valores que deles resultarem.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça entende que a ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos da contadoria enseja o cerceamento de defesa.

5
- Merece provimento o recurso quanto a esse ponto, a fim de que seja afastada a determinação de pagamento dos valores relativos aos cálculos e realizada a intimação do recorrente para que deles se manifeste.

6
- Resta claro nos autos o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, o que foi extirpado pela decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, havendo, portanto, redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sendo irrelevante para a fixação da verba sucumbencial quais cálculos foram acolhidos pelo Juízo.

7
- Considerando que houve a redução do valor a ser executado, deve ser condenado o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixa-se em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e aquele a ser apurado após a exclusão das rubricas apontadas na decisão agravada.

8
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.